Tribunal: TJMT
Processo: 1023455-22.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023455-22.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (APELADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. SAÍDA INTERNA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC). DISTRIBUIDORA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NORMA INFRALEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal, proposta por distribuidora de combustível, para desconstituir Auto de Infração lavrado em razão da suposta omissão de recolhimento antecipado de ICMS-ST sobre diferença de volume de AEHC em operações realizadas de janeiro a abril de 2016.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se:
(i) é legítima a responsabilização direta ou solidária da distribuidora pelo recolhimento do ICMS-ST devido pela usina remetente nas operações de saída interna de AEHC;
(ii) a norma infralegal contida no RICMS-MT pode, isoladamente, instituir sujeito passivo ou atribuir substituição tributária à distribuidora sem amparo em lei complementar.

III. Razões de decidir

3. A cobrança impugnada se baseia exclusivamente no RICMS-MT (Decreto no 2.212/2014), que prevê a responsabilidade solidária da distribuidora quando ausente comprovação de recolhimento do imposto pela usina.

4. Contudo, a Lei Complementar Estadual no 7.098/1998 não institui a distribuidora como contribuinte, substituto tributário ou responsável solidário nas hipóteses dos autos, revelando-se ausente o requisito legal exigido pelo art. 146, III, "a", da CF e pelo art. 128 do CTN.

5. O Auto de Infração lavrado carece de respaldo legal, pois impôs obrigação tributária a terceiro (distribuidora) sem fundamento em lei em sentido estrito, contrariando o princípio da legalidade tributária.

6. A divergência entre o fundamento do lançamento (recolhimento antecipado de ICMS pela usina) e a tese recursal (comercialização de volume excedente) reforça a inconsistência da pretensão estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É ilegítima a responsabilização tributária direta ou solidária da distribuidora de combustíveis por ausência de recolhimento de ICMS-ST devido pela usina em operação de saída interna de AEHC, quando não houver previsão legal específica que a qualifique como contribuinte ou substituto tributário, sendo incabível sua imposição com fundamento exclusivo em norma infralegal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 146, III, "a"; CTN, arts. 124 e 128; Lei Complementar Estadual no 7.098/1998; Decreto Estadual no 2.212/2014 (RICMS/MT), arts. 485, 487, 488.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, ApC 1014005-89.2021.8.11.0002, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.5.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal C/C Pedido de Tutela de Urgência no 1023455-22.2022.8.11.0002, proposta por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA – EPP.
A referida sentença julgou procedente o pedido inicial para anular a Notificação/Auto de Infração no 141394000252017149, excluindo a obrigação tributária que fora indevidamente atribuída à parte autora.

O apelante sustenta que a cobrança decorre de excedente de combustível detectado em território mato-grossense, o qual estaria sujeito ao ICMS sob o regime de substituição tributária. Alega que a contribuinte deveria ter emitido nota fiscal de entrada e recolhido o imposto correspondente, conforme previsão do RICMS/MT.

Afirma, ainda, que o volume excedente de combustível, embora decorrente de fenômeno físico, configura acréscimo tributável, caso comercializado, e que a ausência de documentação fiscal válida justifica o lançamento tributário.

Argumenta que a sentença desconsiderou a presunção de legitimidade do auto de infração, sem que houvesse prova inequívoca capaz de desconstituí-lo. Sustenta que a comercialização de volume superior ao adquirido sob substituição tributária gera nova obrigação tributária sobre a diferença, conforme dispõe a legislação estadual.

Por fim, alega a existência de acréscimo patrimonial não tributado e de omissão quanto à regularização do estoque, requerendo a reforma da sentença para que seja restaurada a validade do lançamento fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 296394880, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Fazenda Pública Estadual insurge-se contra a sentença que julgou procedente a
ação anulatória de débito fiscal
, sob o fundamento de que o acréscimo de volume de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), ainda que decorrente de fenômeno físico — aumento de volume por variação de temperatura —, configura acréscimo tributável se houver comercialização, e que a ausência de documentação fiscal válida legitima o lançamento tributário.

A Ação Anulatória de Débito Fiscal, cumulada com pedido de tutela de urgência, foi proposta por
Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda. – EPP
, em face do
Estado de Mato Grosso
, visando à declaração de sua ilegitimidade para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária e à anulação da Notificação/Auto de Infração n.o 141394000252017149, lavrado em 27/03/2017, no valor de R$ 486.015,60. O lançamento foi efetuado pela Fazenda Pública Estadual, sob a alegação de ausência de recolhimento antecipado do ICMS-ST incidente sobre a saída interna de diferença de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), nos meses de janeiro a abril de 2016.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, anulando o lançamento tributário, por entender que a distribuidora não pode ser responsabilizada como sujeito passivo direto da obrigação tributária, diante da inexistência de previsão legal, em sentido estrito, que a qualifique como contribuinte ou substituto tributário na hipótese dos autos.

O recurso deve ser desprovido.

A sentença reconheceu, de forma precisa, que o enquadramento da distribuidora como contribuinte direto ou substituto tributário na operação de saída interna de Álcool Etílico Hidratado Combustível da usina para a distribuidora — antes da ocorrência do fato gerador da circulação da mercadoria — carece de fundamento legal, em conformidade com o princípio da legalidade tributária.

A NAI – Notificação de Auto de Infração n. 141394000252017149 consigna como matéria tributável:
“O Contribuinte acima qualificado, deixou de recolher antecipadamente,
antes do carregamento na usina
, o ICMS devido pela saída interna de álcool etílico hidratado combustível”.

No caso em tela, a apelada Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda. – EPP figura como distribuidora, enquanto a empresa Usimat Destilaria é a usina remetente.

O art. 485 do RICMS/2014 dispõe que o ICMS será devido no momento da saída interna de Álcool Etílico Hidratado Combustível da usina ou destilaria com destino à distribuidora, ambas localizadas no Estado de Mato Grosso, sendo a
usina
a responsável pelo recolhimento do imposto, conforme previsto no art. 487, § 1o, do mesmo regulamento. Já o § 4.o do art. 485 prevê que as distribuidoras são
solidariamente responsáveis
pelo imposto devido pelas usinas e destilarias quando adquirem AEHC/ Etanol Hidratado Combustível – EHC sem comprovação do recolhimento.

Art. 485
Será devido o imposto no momento da saída interna de EHC de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora, também deste Estado.

§
1° O imposto devido nos termos deste artigo deverá ser recolhido a cada operação de saída da usina ou destilaria
, ressalvadas as hipóteses de obtenção de regime especial para recolhimento por período, observado o intervalo determinado em portaria do Secretário de Estado de Fazenda, em conformidade com o preconizado no artigo 487-A e na legislação tributária pertinente.

§ 2° O imposto devido nos termos do
caput
deste artigo será recolhido antes da sua retirada da usina ou destilaria.

§ 3° O disposto neste artigo alcança as operações em que as usinas e destilarias destinarem EHC ao próprio consumo.

§
4° As distribuidoras ficam, solidariamente, responsáveis pelo ICMS devido pelas usinas e destilarias, quando adquirirem EHC sem a comprovação do recolhimento do imposto devido na respectiva operação.

Art. 487
(...)

§ 1° O recolhimento do imposto de que trata o
caput
será efetuado em nome da usina ou destilaria.
(...)

O art. 488 do mesmo diploma estabelece que
ao estabelecimento distribuidor cabe a responsabilidade
, por substituição tributária,
pelo recolhimento do imposto nas operações subsequentes
, até a destinação ao consumidor final.

Art. 488
Fica atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade, por substituição tributária, pelo recolhimento do imposto devido pelas operações subsequentes à saída do EHC da usina ou destilaria a ocorrerem no território mato-grossense, até sua destinação ao consumidor final. (...)

O lançamento tributário, no caso concreto, fundamenta-se exclusivamente em disposições do RICMS/MT (Decreto Estadual n.o 2.212/2014, arts. 484 a 492), bem como nos arts. 35 e 36 do Anexo V do mesmo regulamento.
Trata-se de
norma infralegal
, que não encontra respaldo na
Lei Complementar Estadual n.o 7.098/1998
, a qual, conforme destacado tanto na sentença quanto no parecer ministerial,
não prevê
a distribuidora como sujeito passivo direto, tampouco como substituto ou responsável tributário solidário na hipótese examinada.

A tese recursal sustentada pelo ente fazendário — no sentido de que o lançamento decorre de "volume excedente" não declarado, o qual configuraria fato gerador autônomo —
não encontra respaldo no próprio Auto de Infração
, que fundamenta a cobrança na ausência de recolhimento antecipado do ICMS antes do carregamento na usina
.

A divergência entre o fundamento do lançamento e os argumentos apresentados em juízo compromete a coerência da pretensão estatal, inviabilizando a manutenção da exigência.

Ainda que o § 4.o do art. 485 do RICMS/2014 atribua responsabilidade solidária à distribuidora, cumpre observar que o art. 146, III, "a", da Constituição Federal estabelece que apenas lei complementar pode dispor sobre definição de contribuintes e substituição tributária. No mesmo sentido, o art. 128 do Código Tributário Nacional condiciona a atribuição de responsabilidade tributária a terceiro à existência de previsão legal expressa.

A responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN tampouco pode ser aplicada de forma genérica e indiscriminada, com base apenas no interesse arrecadatório do Estado. No caso em exame, a responsabilização da distribuidora por meio da lavratura do Auto de Infração revela-se indevida, pois o recolhimento do tributo caberia à usina, na qualidade de contribuinte principal.

Este Egrégio Tribunal já enfrentou situação análoga no julgamento da Apelação Cível n.o 1014005-89.2021.8.11.0002, oportunidade em que se reconheceu a ilegalidade da exigência de ICMS-ST imposta à distribuidora em hipótese fática similar, reafirmando que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto incidente na operação de saída interna de AEHC recai exclusivamente sobre a usina, sendo indevida a responsabilização do revendedor por norma infralegal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – OPERAÇÃO DE SAÍDA INTERNA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC) DE USINA OU DESTILARIA LOCALIZADA NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE COM DESTINO A DISTRIBUIDORA SITUADA NO MESMO ESTADO – ICMS – RESPONSABILIDADE DE RECOLHIMENTO DA USINA OU DESTILARIA (SUBSTITUTA) – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR DE FORMA INDISCRIMINADA – ILICITUDE – LANÇAMENTO ANULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na saída interna de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora, situada em Mato Grosso, a legislação estadual prevê que o recolhimento do ICMS relativo à essa operação deve ser realizado de forma antecipada pela usina ou destilaria.

Em não sendo pago o ICMS pela usina ou destilaria, o RICMS atribui a responsabilidade solidária, de forma indiscriminada, à distribuidora para recolher o imposto
.

Todavia, a responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 124 do CTN não pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado.

Ilegalidade da responsabilização solidária do terceiro revendedor (distribuidora), quando o recolhimento do imposto deveria ter sido feito pelo vendedor (usina ou destilaria – devedor principal).

Sentença que anula o crédito em relação à distribuidora mantida. (N.U 1014005-89.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário, ratifico a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025